Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714004-37.2021.8.07.0020 RECORRENTE: RAFAEL VINICIUS SILVA SANTOS RECORRIDO: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. APARELHO TELEFÔNICO. VÍCIO OCULTO. GARANTIA LEGAL. CONTAGEM. TERMO INICIAL. APARECIMENTO DO VÍCIO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. PERÍCIA. INDÍCIOS. MAU USO. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recorrente, quando reconhecido o defeito apontado na peça inaugural, quedou-se inerte em levá-lo até a assistência, dentro do prazo da garantia, para fins de análise de suposto vício. 2. Apesar de afirmar que do período de outubro/2020 a dezembro/2020 era possível continuar utilizando o aparelho telefônico, é cediço que este lapso temporal pode ter sido determinante para agravamento do defeito. Afinal, decorreu um prazo de aproximadamente 60 (sessenta) dias até que o apelante diligenciasse no sentido de acionar a recorrida para fins de possíveis reparos no aparelho telefônico. 3. Considerando que o primeiro vício data de outubro de 2020, conforme narrado pelo autor em sua peça inaugural, esse deve ser considerado o momento no qual restou evidenciado o defeito. 4. O simples fato de ter realizado reclamação no site do consumidor em 07/02/2021 não é suficiente, por si só, para interromper o curso do prazo da garantia. Isso porque, a exposição dos fatos narrados em sítio eletrônico não confere ao fornecedor acesso ao aparelho para realizar os devidos reparos. 5. A intervenção precoce, quando constatado o vício, poderia ser determinante para que o defeito não se agravasse. Desta feita, uma vez que o recorrente obstaculizou o recorrido de ter acesso ao aparelho para realizar o conserto devido, rompe-se o nexo de causalidade entre o dano suportado e a conduta do apelado. 6. Conforme perícia técnica realizada e apresentada pelo próprio recorrente, evidenciou-se que o aparelho telefônico apresenta danos físicos em sua estrutura, o que sugere que o defeito apresentado decorreu de mau uso do produto. 7. O apelante não trouxe elementos capazes de afastar as conclusões apontadas pela perícia, de modo que, por se trata de laudo apresentado por técnico, caberia ao recorrente carrear aos autos provas que sustentassem a responsabilidade do fornecedor, o que, no caso, não ocorreu. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o decisum vergastado não teria observado que o consumidor fez a reclamação junto ao fornecedor dentro do prazo legal de 90 (noventa) dias a partir do aparecimento do vício oculto, uma vez que teriam se passado somente 60 (sessenta) dias. Assevera que a reclamação no site somente foi realizada após a apresentação do bem e negativa de conserto pelo fornecedor; b) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando que houve indevida redistribuição do ônus da prova ao atribuir ao insurgente a prova de que o laudo pericial apresentado estava incorreto, uma vez que seria incumbência da recorrida demonstrar que o aparelho foi deixado na autorizada sem os danos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 26, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da análise do caderno processual eletrônico verifica-se que o recorrente, quando reconhecido o defeito apontado na peça inaugural, quedou-se inerte em levá-lo até a assistência, dentro do prazo da garantia, para fins de análise de suposto vício. Isso porque, apesar de afirmar que do período de outubro/2020 a dezembro/2020 era possível continuar utilizando o aparelho telefônico, é cediço que este lapso temporal pode ter sido determinante para agravamento do defeito. Afinal, decorreu um prazo de aproximadamente 60 (sessenta) dias até que o apelante diligenciasse no sentido de acionar a recorrida para fins de possíveis reparos no aparelho telefônico. Desse modo, caberia ao recorrente, quando do aparecimento da falha, ou seja, assim que reconhecida a “tela verde”, em outubro/2020, diligenciar no sentido de fornecer o aparelho para análise e devidos reparos antes do agravamento do defeito. Em resumo, considerando que o primeiro vício data de outubro de 2020, conforme narrado pelo autor em sua peça inaugural, esse deve ser considerado o momento no qual restou evidenciado o defeito. Com isso, tendo em vista que o aparelho apenas foi levado à assistência em dezembro/2020, então inexiste dúvida de que escoou o prazo da garantia do bem. Saliente-se que o simples fato de ter realizado reclamação no site do consumidor em 07/02/2021 não é suficiente, por si só, para interromper o curso do prazo da garantia. Isso porque, a exposição dos fatos narrados em sítio eletrônico não confere ao fornecedor acesso ao aparelho para realizar os devidos reparos (ID 40721280 - Pág. 3). Por fim, conforme perícia técnica realizada (ID 35254977) e apresentada pelo próprio recorrente, evidenciou-se que o aparelho telefônico apresenta danos físicos em sua estrutura, o que sugere que o defeito apresentado decorreu de mau uso do produto. Demais disso, o apelante não trouxe elementos capazes de afastar as conclusões apontadas pela perícia, de modo que, por se trata de laudo apresentado por técnico, caberia ao recorrente carrear aos autos provas que sustentassem a responsabilidade do fornecedor, o que, no caso, não ocorreu (ID 40721280 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024